Tribunal: TJDFT
Processo: 0736882-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DIVERSO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AO PONTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LAUDO PERICIAL. RELATO TÉCNICO PROVIDO DE CLAREZA. CONCLUSÃO DOTADA DE COERÊNCIA LÓGICA. ALEGAÇÃO GENÉRICA E NÃO DEMONSTRADA DE INIDONEIDADE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVEDORA/EXECUTADA. ARGUMENTOS FRÁGEIS DETERMINANTES DO NÃO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO CREDOR/EXEQUENTE. VALORES HOMOLOGADOS. DECISÃO HÍGIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Recurso não conhecido quanto ao pedido de concessão do benefício de gratuidade da justiça ante a patente ausência de interesse, uma vez que referido benefício já foi concedido à parte agravante em sede de agravo de instrumento diverso.
2. Inviável reformar a decisão agravada que adota como razão de decidir prova técnica clara, coerente e conclusiva. Não tem cabimento afastar, com base em alegações genéricas e não comprovadas, laudo pericial elaborado com descrição e explicação dos fenômenos que interessam ao caso concreto e com respeito a critérios estabelecidos na decisão liquidanda. Hígido, destarte, o decisum que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e homologou o laudo pericial.
3. Debilitados se mostram os argumentos aduzidos pelo agravante, que, objetivando desconstituir a legitimidade dos extratos apresentados pelo banco devedor/executado, diz viciada a prova pericial sem, contudo, apresentar quaisquer elementos informativos hábeis a minimamente certificar a razoabilidade de suas alegações. Parco, de fato, o pretexto de que os documentos acostados pelo agravado não retratam fidedignamente os lançamentos originais da operação de crédito quando não apontado, de modo objetivo, o erro, a falha, a incongruência, a infirmar o laudo pericial homologado pelo juízo de origem.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.